Tribunal: TJDFT
Processo: 0736146-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0736146-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME RÉU ESPÓLIO DE: ANTONIO IVANILDO ALVES OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: ALESSANDRA GONCALVES ALVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANÇA EIRELI – ME para reformar a decisão proferida na execução de título extrajudicial promovida em face do Espólio de Antonio Ivanildo Alves de Oliveira, indeferiu o requerimento formulado pelo exequente de que fosse efetuada pesquisa de bens em nome da administradora do espólio e viúva do executado, ALESSANDRA GONÇALVES ALVES, ora agravada. DECIDO Nos termos do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão proferida no processo de execução, o qual, recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A decisão agravada tem o seguinte teor: “Pleiteia o exequente pesquisas de bens em nome da administradora do espólio e viúva do executado, ALESSANDRA GONÇALVEZ ALVES, CPF 720.899.891- 49. Todavia, o espólio responde pelas dívidas contraídas pelo falecido, nos termos do art. 391 do Código Civil. Se não foi aberto inventário, o espólio será representado pelo administrador provisório (artigos 613 e 614 CPC c/c 1.797, I a IV do CC). Nesses termos, o pedido do credor não comporta deferimento, uma vez que ALESSANDRA GONÇALVEZ ALVES não compõe o polo passivo da demanda, se tratando apenas da representante do espólio do devedor. Posto isso, indefiro o pedido. No mais, caso o exequente, no prazo de 15 dias, não demonstre a existência de bens deixados pelo extinto, não haverá espólio, o que enseja a superveniente perda do interesse processual, pois é a herança/legado que responde pelos débitos do falecido.” Pois bem. Inicialmente, destaca-se que não está demonstrado que a agravada, realmente, fora casada com o de cujus, daí porque não se sabe qual regime de bens teria sido adotado. Por outro lado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de vedar a penhora de bens do cônjuge do executado, que não participou da relação processual, somente pelo fato ter sido casada com o devedor. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSTRIÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA DA ESPOSA DO EXECUTADO, A QUAL NÃO INTEGRA A RELAÇÃO PROCESSUAL. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Conforme jurisprudência desta Corte, é descabida penhora de ativos financeiros da conta bancária pessoal de terceiro, não integrante da relação processual em que se formou o título executivo, somente pelo fato de ser casado com a parte executada sob o regime de comunhão parcial de bens. (...) 3. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp n. 2.280.860/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.) No entanto, considerando a possibilidade de extinção prematura do processo, por falta de interesse processual, conforme sinalizado na decisão ora impugnada, recebo o agravo apenas no efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se a agravada para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator